Tribunal: TJDFT
Processo: 0740075-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740075-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: KATIELLY REBOUCAS GUERRA, RAMEIDE PAULO DE MORAES JUNIOR, 40.396.166 RAMEIDE PAULO DE MORAES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RAMEIDE PAULO DE MORAES JUNIOR e KATIELLY REBOUCAS GUERRA, manteve a suspensão da execução até o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0733476-79.2024.8.07.0000 e da apelação 0722511-21.2024.8.07.0007 (ID 248305844, autos 0705658-34.2024.8.07.0007). O agravante alega, em síntese, que: 1) a suspensão é indevida, pois a apelação dos devedores foi desprovida por este Tribunal e o recurso especial foi considerado intempestivo pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ; 2) a ausência de certidão de trânsito em julgado não deve impedir o prosseguimento da execução, diante da juntada da decisão aos autos; 3) a apelação da parte devedora é manifestamente protelatória e carece de plausibilidade jurídica; 4) a suspensão lhe causa prejuízo, pois já teve seu crédito penhorado e necessita dos valores para se defender, honrar suas obrigações e impedir a constrição de seus próprios bens no outro processo; e 5) “a efetividade da jurisdição deve se sobrepor ao formalismo para garantir que a tutela jurisdicional seja realizada”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato prosseguimento da execução. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. O agravante não comprovou o cumprimento do encargo. Todavia, na hipótese, extrai-se dos autos originários que ele requereu a gratuidade de justiça na petição inicial, pedido que ainda não foi apreciado pelo juízo. Conforme jurisprudência do STJ, “presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial”. A ausência de manifestação do Poder Judiciário “quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.” (AgRg nos EAREsp: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/03/2016). Dessa forma, o pedido de gratuidade do exequente/agravante deve ser considerado tacitamente deferido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A celeridade processual e a efetividade são princípios de toda execução; não podem ser utilizados, de modo genérico, para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar a medida. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator